Tribunal: CARF
Processo: 11020.724985/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724985/2019-69
ACÓRDÃO
1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBERO RODARE INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/10/2018, 30/11/2018
NULIDADE.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA AGRAVADA. PER/DCOMP APRESENTADA COM
FALSIDADE.
Em conformidade com o art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, cabe a imposição de multa de ofício isolada agravada em razão de
não-homologação de compensação quando se comprove falsidade na
Per/DComp apresentada pelo sujeito passivo no percentual de 225% tendo
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado,
já que a Recorrente foi notificada a justificar as divergências e permaneceu
silente.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1001-
004.185, de 28 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 11020.724834/2019-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário, a título de multa isolada agravada em razão de não-homologação
da compensação quando pela comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado:
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA
PELO SUJEITO PASSIVO
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Trata o presente processo da aplicação da multa isolada de 225% sobre o valor
dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de Compensação [...],
referente a suposto direito creditório de saldo negativo de Imposto de Renda,
Pessoa Jurídica - IRPJ [...]Trimestre / [...], no valor de R$ [...] ([...]).
O crédito pleiteado foi analisado no processo no. [...]. Tal análise resultou no não
reconhecimento do direito creditório e na não homologação das compensações
declaradas na DCOMP, conforme cópia do despacho decisório juntada ao
presente processo.
Em função da não homologação das compensações dos débitos, motivada pela
inserção de informação falsa no PER/DCOMP, combinado com o não atendimento
à intimação, será realizado lançamento de ofício de multa isolada de 225% sobre
o valor dos débitos indevidamente compensados, conforme preveem o caput e os
§§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, 2007.
Ante o exposto, foi efetuado o lançamento da multa isolada em percentual de
225%, aplicada sobre o valor dos débitos declarados nas referidas DCOMPs [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre [...]:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
3
§ 2o do art. 44 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488/2007
§§ 2o e 5o do art. 18 da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.488/2007
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Representação Fiscal para Fins Penais
A Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) foi formalizada por meio de
processo..
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no acórdão da
DRJ:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: [...]
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO.
Comprovada a falsidade nas informações prestadas na declaração de
compensação e diante do não atendimento de intimação para prestação de
esclarecimentos, cabível a exigência de multa isolada no percentual de 225%
sobre o valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
ALEGAÇÕES DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, a
menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal. A autoridade administrativa não é
competente para se manifestar acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da
legislação tributária, prerrogativa reservada apenas ao poder judiciário em nosso
ordenamento jurídico.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas a representação fiscal para fins penais
encontra-se fora dos limites de competência da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento - DRJ.
Recurso Voluntário
Notificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário esclarecendo que a peça
atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se
insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DAS RAZOES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
4
III.1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
No Direito pátrio, tanto em cunho federal como estadual, sempre houve certa
liberalidade legislativa quando da fixação de multas tributárias aos contribuintes
que porventura descumprissem com alguma norma vigente ou não atendessem
as exigências do fisco.
Contudo, primeiramente, há de ser observada a conceituação e diferenciação
feita pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em julgamento
do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 727.872/RS, acerca das espécies
de multas tributárias existentes no direito pátrio [...].
Portanto, essencialmente existem no direito tributário as multas moratórias, para
o caso de algum atraso no pagamento de um tributo por algum contribuinte, e as
multa punitivas, que, como o nome diz, visam punir o contribuinte que venha a
desrespeitar alguma norma tributária, caso no qual, em razão da maior gravidade
da conduta, há a aplicação de sanções bem mais gravosas.
Nas multas tributárias punitivas, em determinadas ocasiões específicas, é possível
que o contribuinte seja penalizado com multas aplicadas em valor equivalente ao
dobro ou até o triplo do valor do tributo devido.
Por essa razão, surgiu entre contribuinte e fisco um embate acerca da legalidade
da aplicação de multas punitivas que seja superior ao valor do débito principal, ao
real valor devido pelo contribuinte, ocasionando o confisco, expressamente
vedado na Constituição Federal do Brasil, nos termos do seu artigo 150, inciso IV:
[...].
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário No
833.106, reafirmando decisão que anteriormente já havia tomado, entendeu que
é inconstitucional a aplicação de qualquer sanção administrativa tributária
punitiva, tanto em caráter federal, estadual e municipal, em percentual superior
ao real valor do tributo devido pelo contribuinte: [...].
A prática corriqueira dos fiscos em aplicação de multa em valor superior ao
montante devido, amparados em legislações federais, estaduais e/ou municipais,
de acordo com o caso concreto, caracteriza o confisco, ato totalmente vedado
pela Constituição Federal Brasileira, nos termos do artigo 150, IV.
Agora, não pode a autoridade aplicar uma multa equivalente a 225% do tributo
devido, por ter entendido que a Recorrente agiu com dolo, ao supostamente
inserir informação falsa quando do preenchimento da DCOMP.
Ora, fora devidamente demonstrado a aquisição dos créditos, bem como, a
ausência de campo específico para a inserção de informações junto ao sistema da
Secretaria da Receita Federal, razão pela qual, não há que se falar em inserção de
informação falsa pelo Manifestante.
A Recorrente não agiu com dolo ou má-fé no intuito de burlar a norma tributária,
na medida em que envidou todos os esforços no sentido de comprovar a origem
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
5
do crédito, bem como, sua legalidade na utilização. Por tudo isso, requerer-se a
extinção da multa punitiva.
III.2. DO NÃO CABIMENTO DA MULTA AGRAVADA.
Como demonstrado, a autoridade fazendária supostamente afirma que a
Recorrente incorreu em falsidade de declaração, uma vez que não foi
demonstrada a existência do crédito de saldo negativo apurado em determinados
trimestres. Em razão disso, o órgão fiscalizador enquadrou a recorrente no artigo
18, §2o, da Lei n. eu 10.833/2003 [...].
Na mesma esteira, determinou como fundamento da aplicação da multa por
infração ao §2o, do artigo 44, da Lei n. 9.430/1996, [...].
Ainda, o Auditor responsável pelo lançamento de ofício estabeleceu agravamento
da multa imposta com base no §2o do artigo 74, da Instrução Normativa RFB n.
1.717/2017, no montante agravado em 225%.
Ocorre que a autoridade fazendária, em homenagem ao princípio da verdade
material – inerente aos procedimentos administrativos fiscais – poderia ter
adotado outras medidas para deslindar a dúvida, como, por exemplo, diligenciado
in loco junto à empresa impugnante a fim de verificar os reais fatos acerca do
crédito declarado para confirmar sua autenticidade.
Todavia, não se entenda pela inconstitucionalidade e a consequente extinção da
multa punitiva, conforme apontado acima, devemos destacar a ausência de
prejuízo aos cofres públicos e que a Recorrente jamais causou embaraço a
fiscalização, argumentos que afastam a aplicação da multa de ofício agravada.
A fiscalização, a bem da verdade, se valeu de dados fornecidos pelo próprio
contribuinte ao fisco para definir o montante da base de cálculo e se valeu da
própria falta de apresentação de documentos para fundamentar os Autos de
Infração.
Não se vislumbra, nessa situação fática, que a conduta da Recorrente tenha
gerado obstáculos à apuração do crédito tributário. Muito pelo contrário, foi a
falta de apresentação de documentos comprobatórios que acompanhariam a
correta DCOMP o motivo que gerou a adoção do método de tributação.
Vale assinalar, nesse contexto, que o CARF vem afastando o agravamento da
multa quando a ausência de cumprimento integral aos termos de intimação não
gere prejuízos ao trabalho fiscal [...].
Desse mesmo raciocínio e ainda como argumento contrário ao agravamento da
penalidade a Súmula CARF no 96: "A falta de apresentação de livros e documentos
da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros".
Nota-se, portanto, que o r. Acórdão ora recorrido deve ser reformado para afastar
a multa agravada, vez que encontra extenso amparo legal na jurisprudência deste
E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
6
III.3. DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E DA MULTA DE OFÍCIO ABUSIVA.
A vedação constitucional do confisco tributário nada mais representa senão a
coibição, pela Lex Legum, de qualquer aspiração estatal que possa levar, na seara
da fiscalidade, à injusta apropriação pelo Estado, no todo ou em parte, do
patrimônio ou das rendas dos contribuintes, de forma a comprometer-lhes, em
razão da insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma
existência digna, ou, também, a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a
regular satisfação de suas necessidades vitais básicas. Já decidiu o STF acerca do
tema: [...].
Como se pode ver, a multa aplicada fere o princípio constitucional do não
confisco, e que deve ser levado em consideração para a redução da multa imposta
à pessoa jurídica, infringe também o princípio da razoabilidade.
Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da
imposição de multa de ofício pelo indeferimento de pedidos de ressarcimento ou
compensação perante a Fazenda Nacional [...].
Para o reconhecimento dessa Repercussão Geral, o E. STF analisou recurso
extraordinário contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que
também decidiu pela não aplicação da multa por compensação indevida do
parágrafo 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, nos casos em que não há evidência de
que o contribuinte tenha agido de má-fé.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região Fiscal entendeu que essa penalidade
conflita com o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da Constituição
Federal, uma vez que tendem a inibir a iniciativa dos contribuintes de buscarem
junto ao Fisco a cobrança de valores indevidamente recolhidos, afrontando
também
o
princípio
da
proporcionalidade.
(TRF4
–
AMS
5000440-
46.2012.4.04.7111).
Essa sucessão de decisões que limitam penalidades tributárias evidencia o repúdio
dos Tribunais administrativos e judiciais ao uso abusivo e indiscriminado pelas
autoridades fiscais de multas com valores exorbitantes. Busca-se com essas
medidas adequar as penalidades às condutas ilícitas, depurando o sistema
tributário de multas desproporcionais e confiscatórias.
Conforme já relatado, a Recorrente cometeu erro formal no preenchimento dos
DCOMP, resultando em mero descumprimento de obrigação acessória. Não se
trata de falsidade de declaração com o intuito de ludibriar a fiscalização para
reduzir ou suprimir tributo.
O erro formal em declaração configura apenas infração administrativa pelo
descumprimento de obrigação acessória, cuja sanção envolve aplicação de multa
pecuniária.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
7
Portanto, caso não alternativamente, requer que seja aplicada a redução da multa
a 75% do valor do débito compensado, nos termos do artigo 44, I, da Lei n.
9.430/1996.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DOS PEDIDOS.
Ante o exposto, a Recorrente vem, respeitosamente, requerer a essa emérita
Câmara Julgadora se digne de declarar insubsistente o Auto de Infração em
epígrafe, determinando-se seu cancelamento e arquivamento.
Alternativamente, caso não seja este o entendimento, o r. Acórdão deve ser
reformado para afastar a multa agravada ou, ao menos, para reduzir a multa a
75% do valor do débito compensado, nos termos do artigo 44, I, da Lei n.
9.430/1996.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos violam princípios, tais como
razoabilidade, proporcionalidade e equidade.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais
com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
8
clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente
cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que
ensejaram os procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela
autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001,
art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e
regulamentares e justificando o processo de execução do serviço, bem
como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de
1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão
em Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no
791292/PE com trânsito em julgado em 28.02.2010, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(art. 489 do Código de Processo Civil). Entretanto o julgador não está
obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, quando
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
9
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão sobre o
tema. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os
argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente
o posicionamento adotado sobre uma determinada questão. Ademais, “na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas
produzidas por meios lícitos em observância aos princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa. Logo não cabe razão à
Recorrente.
Multa de Ofício Isolada
A Recorrente apresenta alegações em face do lançamento de ofício.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade
pecuniária. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador,
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos e converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a
norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de
natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em
razão do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou
acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro
ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código Tributário Nacional o
tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária.
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, prevê:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
10
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023) [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023) [...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; [...]
Em conformidade com o art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, cabe a imposição de multa de ofício isolada em razão de não-
homologação de compensação quando se comprove falsidade na
Per/DComp apresentada pelo sujeito passivo no percentual de 225%
percentual este previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, tendo como base de cálculo
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
11
o valor total do débito indevidamente compensado, já que a Recorrente foi
notificada a justificar as divergências e permaneceu silente.
De acordo com o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
condição de procedibilidade da aplicação da multa de ofício proporcional
no percentual de 100% é o lançamento de ofício de apuração de totalidade
ou a diferença de tributo pela falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração ou de declaração inexata, nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e que pode ser
elevado a 150% nos casos em que se verifica a reincidência do sujeito
passivo. Esta matéria é tratada no Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral no 736090, Tema no 863, com trânsito em julgado em 05.02.2025
que fixou a seguinte tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a
100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento
e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no
14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo.
Analisando a legislação de regência da matéria, verifica-se que a aplicação
da multa de ofício isolada agravada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, tem como pressupostos de fato e direito diversos
da aplicação da multa de ofício proporcional determinada no inciso VI do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Por esta razão
não cabe a aplicação do instituto da retroatividade benigna previsto na
alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional em relação
à multa de ofício isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Cabe mencionar decisões sobre o tema (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999):
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada, correspondente a 150% do valor dos débitos
compensados indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo e a ocorrência de diversas
fraudes com intento sonegatório. (Acórdão do CARF no 1202-001.654, de
25.07.2025) [...]
MULTA ISOLADA. ART. 18 LEI 10.833/2003. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
12
O lançamento de ofício da multa isolada de que trata o artigo 18, da Lei no
10.833/2003 decorre da não-homologação da compensação quando se
comprova falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Acórdão do CARF no 3302-014.863, de 28.11.2024) [...].
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
FALSIDADE. CONDUTA REITERADA.
Os requisitos para aplicação da multa no percentual de 150% são os
seguintes: a) não homologação das compensações realizadas pelo
contribuinte; e b) comprovação de falsidade nas declarações apresentadas.
Há elementos suficientes para formar convicção de que o interessado
pretendeu se beneficiar da compensação apontando crédito inexistente, o
que configura a falsidade da Dcomp. (Acórdão do CARF no 1302-007.112, de
16.05.2024).
Consta no Auto de Infração, e-fls. 02-11, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo
do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
Trata o presente processo da aplicação da multa isolada de 225% sobre o
valor dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de
Compensação
nos.
33686.08805.200318.1.3.02-0196,
26351.84631.100418.1.3.02-6270,
30688.54808.140518.1.3.02-8209,
referente a suposto direito creditório de saldo negativo de Imposto de
Renda, Pessoa Jurídica - IRPJ 2°Trimestre / 2016, no valor de R$ 239.556,20
(duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte
centavos).
O crédito pleiteado foi analisado no processo no. 11020.721268/2019-85.
Tal análise resultou no não reconhecimento do direito creditório e na não
homologação das compensações declaradas na DCOMP, conforme cópia do
despacho decisório juntada ao presente processo.
Em função da não homologação das compensações dos débitos, motivada
pela inserção de informação falsa no PER/DCOMP, combinado com o não
atendimento à intimação, será realizado lançamento de ofício de multa
isolada de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados,
conforme preveem o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, e o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, todos com a redação
dada pela Lei no 11.488, 2007. [...].
Está registrado no Despacho Decisório no 094/DRF/CXL/Seort, proferido
em 22.02.2019 no processo principal no 11020.721268/2019-85, e-fls. 36-
45 (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
13
Relatório
1. IBERO RODARE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS
RODOVIARIOS LTDA.[...] apresentou Declarações de Compensação, cujo
crédito refere-se a saldo negativo de IRPJ apurado 2o trimestre de 2016, no
valor de R$ 239.556,20 [...].
2. Verifica-se na Dcomp No 33686.08805.200318.1.3.02-0196 (Dcomp que
tem o demonstrativo do crédito) que o saldo negativo foi composto por
uma única parcela correspondente à suposta retenção na fonte [...].
3. As retenções na fonte, código 5706, têm como origem rendimentos
oriundos de Juros de Capital Próprio que tem como premissa a participação
societária do beneficiário na fonte pagadora (responsável tributário pela
retenção na fonte).
4. Até o momento, constam apenas as DCOMPs citadas no item 1 do
presente despacho referente a esse crédito.
5. Após ciência do Termo de Intimação que solicita comprovantes do
crédito pleiteado, o contribuinte transmitiu Pedidos de Cancelamento [...]
Fundamentação Da Tempestividade do Pedido
7.
Em
relação
às
Dcomps
elencadas
no
item
1.
(nos
33686.08805.200318.1.3.02-0196,
26351.84631.100418.1.3.02-6270,
30688.54808.140518.1.3.02-8209) verifica-se que não foram alcançadas
pela decadência, estando os pleitos, portanto, tempestivos, nos termos do
art. 168, I, do Código Tributário Nacional. [...].
Da possibilidade de cancelamento de PER/DCOMP
8. Em relação aos pedidos de cancelamento elencados no item 5
(13969.92119.010219.1.8.02-0079,
17435.20739.040219.1.8.02-0368,
26132.15669.040219.1.8.02-1093) não serão admitidos pois foram
transmitidos após ciência do termo de intimação que solicitou documentos
comprobatórios do crédito informado para as compensações, nos termos
do parágrafo único do art. 113, da IN RFB no 1.717/2017. [...]
Da compensação
9. A compensação tributária está prevista no art.170 do Código Tributário
Nacional, [...]
Da existência de Saldo Negativo no Período
12. O crédito do Saldo Negativo encontra-se disciplinado nos arts. 1o, 2o e
6o da Lei 9.430, de 1996. [...]
14. Para o presente caso, a empresa, diferentemente do informado nas
Dcomps, nas quais informou forma de tributação pelo Lucro Presumido
Trimestral, optou pelo Lucro Real com apuração do IRPJ anual e apurou
saldo negativo anual no valor de R$ 150,03, conforme registro P300. [...]
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
14
15. Também não consta na ECF, no registro Y570 – Demonstrativo do
Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte, informação referente às
retenções informadas no PER/DCOMP, entretanto o contribuinte informou
os valores realmente retidos que, inclusive, compuseram o saldo negativo
de IRPJ do período. [...]
Da entrega de Declaração com falsa informação
16. Diante da inconsistência da informação prestada pelo contribuinte,
notificamos o mesmo, através do Termo de Intimação DRF/CXL/Seort no
037, de 22 de janeiro de 2019, a justificar as divergências na composição do
Saldo Negativo do período, apresentar informes de rendimento das
retenções informadas na DCOMP, bem como comprovar o oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes às retenções sofridas.
17. A empresa foi cientificada do Termo de Intimação por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
na data de 30/01/2019, mas em vez de comprovar, por meio de
documentos, o direito ao crédito que alega ter, a empresa optou por
apresentar Pedidos de Cancelamento Eletrônicos utilizando o sistema
PER/DCOMP 6.8.
18. A retenção na fonte informada pela empresa teria sido efetuada pelo
Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, no valor de R$ 239.556,20, sob
o código 5706 - Juros sobre o Capital Próprio.
19. Mesmo diante da inércia da empresa, foram efetuadas pesquisas no
sistema DIRF junto à fonte pagadora e não foi encontrada a suposta
retenção informada.
20. Em consulta às informações prestadas pela empresa na Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), Registro L300, código 3.01.01.05.01.04, observamos
que a empresa não ofereceu à tributação das receitas financeiras que
deram origem às retenções na fonte e não há registro no Balanço
Patrimonial, transcrito no Registro L100, de participação societária no
Banco do Brasil S.A., suposta origem do IRRF.
21. Resta claro que a empresa agiu deliberadamente para burlar a
legislação tributária, inserindo informações inverídicas nas fichas de
composição do crédito no PER/DCOMP. Ao seu bel prazer relacionou
retenção na fonte em verdadeira ação premeditada para postergar o
adimplemento de suas obrigações tributárias, confiando na suposta
lentidão da máquina pública e em eventual não análise dos dados.
22. Registre-se que a Receita Federal, em esforço contínuo de melhoria na
prestação de serviços, desenvolve sistemas eletrônicos e os coloca à
disposição da sociedade brasileira para que esta, seguindo os ditames
legais, notadamente os tributários, faça uso deles gratuitamente para
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
15
cumprir suas obrigações tributárias e, nos casos de créditos legítimos, os
requerer de forma célere e descomplicada.
23. Pois a empresa valeu-se de um desses sistemas, no caso o PER/DCOMP,
para tentar lograr êxito e postergar a extinção de créditos tributários, não
respeitando a legislação disposta no art. 170 da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional), ao prever que somente créditos líquidos e
certos podem ser utilizados na compensação de débitos.
24. Os responsáveis pela empresa, pelo preenchimento do PER/DCOMP e
por sua transmissão, além de informações do computador e da rede
utilizada [...].
25. Ante o exposto, fica integralmente glosada a retenção na fonte que
compôs o Saldo Negativo pleiteado e ficam não homologadas as
Declarações de Compensação amparadas por este crédito.
26. Em função da inserção de informações falsas no PER/DCOMP,
combinado com o não atendimento à intimação, será lançada a multa
isolada de 225% conforme preveem o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003, e o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, todos com
a redação dada pela Lei no 11.488, 2007 [...].
27. E diante de elementos que caracterizam os crimes previstos no art. 299
do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 (Código Penal), e pelo inciso I do art. 1o da
Lei no 8.137, de 1990, será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais
a ser encaminhada ao Ministério Público Federal.
Decisão
28. Nos termos do relatório e fundamentação expostos, e considerando
que a presente decisão não afasta o direito que tem a Fazenda Pública de
realizar verificações posteriores em relação ao exercício em tela e tudo
mais que do processo consta, DECIDIMOS, no uso das atribuições do cargo
de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no art.6o, I, “b”, da
Lei no 10.593/2002, com redação dada pela Lei no 11.457/2007:
I – Indeferir os Pedidos de Cancelamento abaixo elencados: [...]
II - NÃO RECONHECER o crédito do Saldo Negativo e NÃO HOMOLOGAR as
compensações informadas nas DCOMPs abaixo elencadas: [...]
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.839, de
14.08.2019, proferido no processo principal no 11020.724985/2019-69,
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e
§ 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DO DIREITO CREDITÓRIO
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
16
O crédito declarado na Dcomp se refere a saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre de 2016.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente alega que se equivocou
no preenchimento da Dcomp relativamente à natureza do crédito; sustenta
que adquiriu créditos tributários por meio de cessão. Entretanto, não
apresentou nenhum documento para comprovar essa alegação. Com a
manifestação de inconformidade, foram apresentados apenas procuração e
atos societários.
A contribuinte teve duas oportunidades para apresentar documentos
comprobatórios do crédito informado na Dcomp (uma antes da emissão de
despacho decisório e outra na manifestação de inconformidade), mas nada
apresentou.
Ressalte-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Pública exige averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do crédito, a
teor do disposto no art. 170 do CTN: [...].
É ônus da contribuinte comprovar a certeza e a liquidez do crédito,
instruindo sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldem suas afirmações, consoante estatuem os artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, [...].
De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, constitui ônus do
autor do pedido a comprovação do direito alegado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. [...]
Assim, incumbe à contribuinte demonstrar a existência do crédito que alega
possuir perante a Fazenda, bem como apresentar provas de suas alegações.
No presente caso, não foi apresentada nenhuma prova do saldo negativo
de IRPJ informado na Dcomp.
Portanto, correta a decisão da autoridade a quo que não reconheceu o
crédito e não homologou as compensações.
Quanto ao pedido eventual de substituição do direito creditório informado
na Dcomp por outro, cabe ressaltar que a manifestação de inconformidade
não é o instrumento hábil para retificação de Dcomp. Tal retificação, nas
hipóteses em que é admitida, deve ser efetuada mediante apresentação de
Dcomp retificadora, antes da ciência do despacho decisório ou da intimação
para apresentação de documentos comprobatórios. Além disso, a
retificação de Dcomp é admitida somente na hipótese de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
17
Essa matéria encontra-se disciplinada nos artigos 106 a 116 da Instrução
Normativa RFB no 1717/2017:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
gerados por meio do programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo
sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por meio do
referido programa. (...)
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento. (...)
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em
relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Portanto, não há possibilidade legal para substituição do crédito declarado
na Dcomp por outro.
DA MULTA ISOLADA
Ressalte-se que este processo administrativo trata apenas da não
homologação das compensações, tendo sido a multa isolada formalizada
em processo administrativo distinto, de no 110207.24834/2019-19, julgado
nesta mesma sessão de julgamento.
Assim, as alegações relativas à multa isolada não serão apreciadas neste
processo, visto não serem a ele pertinentes.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAIS PARA FINS PENAIS
A respeito do pedido de suspensão e arquivamento da representação fiscal
para fins penais, cabe ressaltar que a matéria encontra-se fora do âmbito
de competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ, prevista no art. 277 do Regimento Interno da RFB (Portaria MF no
430/2017):
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
18
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades
competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e d) exclusão do Simples e do
Simples Nacional.
Assim, neste julgamento não deve ser analisado o pedido relativo à
representação fiscal para fins penais.
DAS CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.839, de
14.08.2019, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e
congruente e em harmonia com a legislação tributária.
Tem-se que o saldo negativo de IRPJ utilizado no Per/Dcomp é
integralmente composto pelo IRRF, código 5706, da fonte pagadora
identificada pelo CNPJ 00.000.000/0001-91 informado no Per/DComp no
valor de R$239.556,20. A Recorrente foi notificada a justificar as
divergências na composição do saldo negativo e apresentar os documentos
hábeis e idôneos do IRRF informado no Per/DComp, ocasião em que
permaneceu silente.
Restou comprovado nos autos que não houve retenções de tributos
conforme informado nos Per/DComp objeto de auditoria fiscal,
circunstâncias estas evidenciadas pela análise de DIRF, de informações de
fontes pagadoras e da Recorrente e da Escrituração Contábil Fiscal. Por
esta razão a não-homologação da compensação decorrente da
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
19
comprovação da falsidade de Per/DComp apresentada pela Recorrente
atrai a aplicação da multa de ofício isolada no percentual de 150% que tem
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado
prevista especificamente no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, que foi agravada no percentual de 225% pelo não atendimento, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos. O dolo na
conduta restou configurado. Na ação fiscal não foi mencionado o
embaraço à ação fiscal.
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.838, de
14.08.2019, e-fls. 146-153, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
DAS COMPENSAÇÕES
As
compensações
declaradas
nas
Dcomp
de
números
33686.08805.200318.1.3.02-0196,
26351.84631.100418.1.3.02-6270
e
30688.54808.140518.1.3.02-8209
foram
analisadas
no
processo
administrativo no 11020.721268/2019-85, tendo a autoridade a quo
decidido pelo não reconhecimento do crédito, relativo a saldo negativo de
IRPJ do 2o trimestre de 2016, e pela não homologação das compensações.
No referido processo, foi apresentada manifestação de inconformidade
com o mesmo teor da impugnação apresentada neste processo, sendo
ambos os processos julgados nesta mesma sessão de julgamento.
No processo no 11020.721268/2019-85, relativo às compensações, esta
Turma de Julgamento decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo-se a decisão que não homologou as
compensações.
Observe-se que as alegações contidas na impugnação relativas à não
homologação das compensações foram analisadas no referido processo,
não sendo objeto de apreciação nesta decisão, que trata apenas das
alegações relativas à multa.
DA MULTA ISOLADA
A multa ora em análise foi lançada com fundamento no art. 18, caput e
§§2o e 5o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007: [...].
O art. 44, I e §2o, da Lei no 9.430/96, acima referido, tem a seguinte
redação, dada pela Lei no 11.488/2007: [...].
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
20
De acordo com as consultas aos sistemas informatizados da RFB, constantes
do despacho decisório no 094/DRF/CXL/Seort, há total incompatibilidade
entre as informações relativas ao direito creditório prestadas na Dcomp e
as constantes da Escrituração Contábil Fiscal - ECF da contribuinte. Na
Dcomp, a contribuinte informou forma de tributação pelo lucro presumido
e saldo negativo de R$239.556,20, enquanto, na ECF (registro P300),
declarou tributação pelo lucro real anual com apuração de saldo negativo
de R$150,03.
O saldo negativo de IRPJ informado na Dcomp decorre de uma única
parcela, correspondente a IRRF (código 5706) da fonte pagadora Banco do
Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, no valor de R$239.556,20.
Verifica-se que essa retenção na fonte não foi informada na ECF (registro
Y570) da impugnante. Também não foram oferecidas à tributação as
receitas que deram origem às retenções na fonte (ECF registro P200) e não
há, no balanço patrimonial (ECF registro P100), registro de aplicações
financeiras que pudessem dar origem às receitas financeiras
correspondentes ao IRRF informado na Dcomp.
Além disso, em consulta à Dirf apresentada pela fonte pagadora, não foi
encontrada referida retenção na fonte.
Intimada pela autoridade a quo a esclarecer as divergências e a apresentar
documentos comprobatórios do crédito, a contribuinte apenas transmitiu
pedidos de cancelamento das Dcomp, que foram indeferidos pela
autoridade a quo. Na impugnação, alega que os créditos utilizados nas
compensações foram adquiridos por cessão, não tendo apresentados
detalhes da operação nem documentos comprobatórios.
Verifica-se a existência de falsidade nas informações prestadas na Dcomp
relativamente ao crédito de saldo negativo de IRPJ. Não se trata de mero
erro formal, como alega a impugnante, visto que o crédito informado na
Dcomp não guarda nenhuma correlação com as informações prestadas por
ela mesma na ECF, além de a suposta retenção na fonte não constar da Dirf
da fonte pagadora.
Além disso, a mesma conduta (de utilizar crédito inexistente de saldo
negativo de IRPJ para compensação de débitos) foi adotada pela
contribuinte em outros períodos, conforme se pode observar nos processos
administrativos de números 11020.721257/2019-03, 11020.721261/2019-
63, 11020.721266/2019-96 e 11020.721267/2019-31, o que também
demonstra que a contribuinte agiu deliberadamente para burlar o Fisco e
postergar o adimplemento de suas obrigações tributárias, mediante a
inserção, na Dcomp, de informações falsas relativas ao crédito.
Em sua defesa, a contribuinte não apresenta alegações acerca da
veracidade das informações prestadas na Dcomp. Quanto à multa, sustenta
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
21
que sua exigência constitui afronta aos princípios constitucionais do não
confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em relação a essa alegação, cabe ressaltar que a autoridade julgadora de
primeira instância administrativa tem o dever de observar as normas legais
e também os atos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
conforme preceituado no art. 116 da Lei no 8.112/90, e no art. 7o, V, da
Portaria do Ministro da Fazenda no 341/2011, disciplinadora da constituição
das turmas e do funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento: [...].
Portanto, a autoridade administrativa deve aplicar a lei, não sendo de sua
competência manifestar-se sobre sua constitucionalidade. O art. 26-A do
Decreto no 70.235/72 é expresso nesse sentido: [...].
Logo, a exigência da multa isolada não pode ser afastada pelo órgão de
julgamento administrativo, visto que ela se encontra prevista em lei válida e
vigente no ordenamento jurídico pátrio.
Também não pode ser acolhido o pedido de redução no seu percentual,
pois o percentual de 225% (o dobro de 75% acrescido de metade) está
expressamente determinado na lei.
Assim, em razão da inserção de informações falsas na Dcomp e do não
atendimento a intimação para prestação de esclarecimentos, correta a
exigência de multa isolada no percentual de 225% sobre os débitos cujas
compensações não foram homologadas, prevista no art. 18, caput e §§2o e
5o, da Lei no 10.833/2003 e no art. 44, §2o, da Lei no 9.430/96, todos com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAIS PARA FINS PENAIS
A respeito do pedido de suspensão e arquivamento da representação fiscal
para fins penais, cabe ressaltar que a matéria encontra-se fora do âmbito
de competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ, prevista no art. 277 do Regimento Interno da RFB (Portaria MF no
430/2017): [...].
Assim, neste julgamento não deve ser analisado o pedido relativo à
representação fiscal para fins penais.
DAS CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-88.838, de
14.08.2019, e-fls. 146-153, está perfeitamente motivado de forma
explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
22
Novamente, de acordo com o art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, cabe a imposição de multa de ofício isolada agravada em razão de
não-homologação de compensação quando se comprove falsidade na
Per/DComp apresentada pelo sujeito passivo no percentual de 225%,
tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado, já que a Recorrente foi notificada a justificar as divergências
e permaneceu silente.
Sobre a redução do percentual da multa de ofício isolada agravada ao
limite de 75% dos débitos compensados, tem-se que, conforme o princípio
da legalidade, somente a legislação tributária pode autorizar a sua
redução, circunstância que não se verifica no presente caso.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram
regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de
regência da matéria. Diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como
art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. O
procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo
fático- probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não
estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com
força probante conjuntural. Logo não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário
Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142
do Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a
lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de
setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
23
observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional). O
Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto
não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”. “As
decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas,
previstas no art. 100, III, do CTN” (Agravo em Recurso Especial no
2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo
com o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em
razão da obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-
dever funcional irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está
direcionada
ao
cumprimento
das
determinações
constantes
no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da
indisponibilidade que decorre da supremacia do interesse público no que
tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição Federal, art. 116
da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023). Somente a “lei pode
autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário” (art. 172 do
Código Tributário Nacional).
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.188 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724985/2019-69
24
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 192
DF CARF MF
Original